Tribunal: TJMT
Processo: 1033291-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033291-79.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ASSOC MORADORES BAIRRO VILA MAMEDE E SAO PAULO - CNPJ: 00.176.412/0001-87 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL DE ALÇADA. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI No 6.830/80. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em Execução Fiscal, ao fundamento de que o valor da execução (R$ 966,24) era inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação consolidada no Tema 395 do STJ. O Município sustentou a inaplicabilidade desse entendimento ao caso concreto, defendendo a validade da Lei Complementar Municipal no 493/2024, que fixa o valor mínimo local de ajuizamento de execuções fiscais em 2 UFP-MT (R$ 486,98), e argumentou que a decisão teria aplicado indevidamente o Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Apelação Cível por inadequação da via recursal, diante do valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80, quando as razões recursais não enfrentam especificamente esse fundamento, mas se limitam a discutir a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade de recurso pressupõe a observância do princípio da dialeticidade, sendo imprescindível a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.

A decisão agravada baseou-se exclusivamente na aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 e na tese firmada no Tema 395 do STJ, segundo a qual não é cabível Apelação Cível em execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite legal de alçada, corrigido monetariamente.

5.

As razões recursais do Agravo Interno não impugnaram esse fundamento legal e jurisprudencial, limitando-se a discutir a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, que sequer foi utilizado como razão de decidir na decisão monocrática.

6.

A não impugnação específica do fundamento decisório revela violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade.

2.

É incabível Apelação Cível em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação fixada no Tema 395 do STJ.

3.

A legislação municipal sobre valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação das normas processuais federais de alçada recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 34; CTN, art. 174, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 395, AgRg no AREsp 674.501/SP, AgRg no AREsp 88.007/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Relator, que
não admitiu o recurso de Apelação Cível, apresentado pela Fazenda Pública Municipal, interposto nos autos da Execução Fiscal, posto que o valor da execução é inferior a 50 ORTN, nos termos da Lei 6.83080, art. 34.

O Agravante sustenta, nas suas razões, que a r. decisão monocrática merece reforma, pois estaria dissociada da realidade legislativa local e da autonomia constitucional conferida aos entes federativos.

Afirma que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que alterou o Código Tributário Municipal de Rondonópolis, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de 2 UFP-MT, o que corresponderia, à época, a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mencionado na Resolução CNJ n. 547/2024, não pode ser aplicado indistintamente, sob pena de desrespeito ao pacto federativo e aos princípios da razoabilidade e da eficiência tributária local.

Segundo o Recorrente, a aplicação automática do limite nacional estabelecido pelo CNJ não encontra amparo no precedente qualificado do STF, que, ao contrário,
reconheceu a autonomia dos entes federados
, o que autoriza o Município de Rondonópolis a manter o patamar mínimo local de ajuizamento de execuções fiscais com base em sua realidade fiscal e administrativa.

Aduz, ainda, que o precedente firmado pelo STF deve ser interpretado conforme os limites estabelecidos no julgamento dos
embargos de declaração opostos no RE 1.355.208
, quando restou expresso que a tese firmada é aplicável
apenas às execuções fiscais de baixo valor
, sendo que o conceito de “baixo valor” não foi definido em termos absolutos pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim remetido à legislação local.

Assevera que o protesto extrajudicial como elemento interruptivo do prazo prescricional, conforme artigo 174, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), afasta a alegação de prescrição.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, destacando o
distinguishing
do caso em relação ao Tema 1.184 do STF, devido ao valor do crédito executado superar o limite estabelecido pela legislação municipal para execução fiscal.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática de id.
278492395
, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação (id.
276321449
), a fim de que seja afastada a extinção da execução fiscal e determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas a contrarrazões. Certidão, id. 290168364.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível em Execução fiscal, com fundamento no artigo 34 da Lei no 6.830/80 e na tese firmada no Tema 395 do Superior Tribunal de Justiça.

A execução fiscal originária foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em 05 de outubro de 2023, em face da Associação de Moradores Bairro Vila Mamede São Paulo, visando à cobrança de crédito tributário de IPTU inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 10846/2023, no valor de R$ 966,24 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, aplicando o Tema 1.184 do STF.

Em sede recursal, esta relatoria não conheceu da apelação cível por inadequação da via eleita, considerando que o valor da execução é inferior ao limite mínimo estabelecido no artigo 34 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação fixada no Tema 395 do STJ.

O Agravante insurge-se contra essa decisão, alegando que exerceu sua autonomia legislativa ao estabelecer, por meio da Lei Complementar Municipal no 493, valor mínimo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98 – quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) para ajuizamento de execuções fiscais.

Sustenta que a decisão recorrida desrespeitou a competência constitucional municipal e aplicou incorretamente o Tema 1.184 do STF, quando o fundamento da decisão foi exclusivamente o artigo 34 da Lei no 6.830/80 e o Tema 395 do STJ.

Contudo, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor.

O princípio da dialeticidade, consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando concretamente os vícios alegados.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade
" (AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

A decisão monocrática agravada fundamentou-se exclusivamente na inadequação da via recursal da Apelação Cível em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTNs, conforme estabelece o artigo 34 da Lei no 6.830/80 e a tese fixada no Tema 395 do STJ.

O fundamento central da decisão foi o reconhecimento de que o valor da execução (R$ 966,24 – novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) é inferior ao valor de alçada atualizado (R$ 1.293,75 – mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), tornando inadequada a interposição de apelação, sendo cabíveis apenas embargos de declaração e embargos infringentes.

O Agravante, contudo, direciona suas razões recursais primordialmente à discussão do Tema 1.184 do STF, alegando inaplicabilidade deste precedente ao caso concreto e violação à autonomia municipal.

Ocorre que esse tema não foi utilizado como
ratio decidendi
da decisão agravada, constituindo argumento dissociado do real fundamento da decisão atacada.

A questão da autonomia municipal para fixação de valores mínimos para execução fiscal, embora relevante para outras discussões, não se aplica à hipótese dos autos, pois a decisão não se baseou na aplicação do Tema 1.184 do STF, mas sim na vedação legal expressa contida no artigo 34 da Lei no 6.830/80, que é norma de caráter processual e de aplicação obrigatória, independentemente da legislação municipal.

O Tema 395 do STJ, que fundamentou a decisão agravada, estabeleceu critério objetivo para aferição do valor de alçada, determinando que se adote como parâmetro o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor que deve ser observado na data da propositura da execução.

Aplicando-se tal critério, o valor de alçada na data do ajuizamento da presente execução (05/10/2023) era de R$ 1.293,75 (mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), montante superior ao valor da causa (R$ 966,24 – novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

O Recorrente não logrou demonstrar qualquer vício na aplicação deste critério objetivo, limitando-se a questionar tema diverso (Tema 1.184 do STF) que não foi utilizado como fundamento da decisão.

Dessarte, essa circunstância configura clara violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não se dirigem especificamente ao fundamento que sustentou a decisão agravada.

Nesse sentido, a violação ao princípio da dialeticidade é vício que impede o conhecimento do recurso, pois configura defeito na própria formação do ato processual.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO

do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos que sustentaram a decisão agravada, direcionando suas razões recursais a tema diverso (Tema 1.184 do STF) que não foi utilizado como
ratio decidendi
da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025